Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700417-46.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BOTHANIC LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA PARA O IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço púbico de abastecimento de água, de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada, em regra, por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la. 4. Indevido o pedido de inversão do ônus da prova quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e que houve a expressa objeção da Autora/Apelante na produção da prova pericial. 5. Inexistindo elementos que demonstrem a ocorrência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco de problemas no medidor, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos. 6. No caso concreto, não se constata embasamento para afastar a lisura da leitura efetuada no hidrômetro e a cobrança do montante constante da fatura questionada. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao desconsiderar a inversão do ônus da prova em benefício do insurgente, mormente porque é parte vulnerável na relação jurídica. Sustenta que a responsabilidade de apresentar provas claras e inequívocas sobre a precisão das medições e a correspondência dos valores cobrados ao consumo real de água e esgoto recai sobre a recorrida. Aduz ter demonstrado que, durante todo o período de funcionamento do Bothanic, o consumo de água nunca apresentou variações tão significativas como as observadas na fatura questionada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu ser “Indevido o pedido de inversão do ônus da prova quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e que houve a expressa objeção da Autora/Apelante na produção da prova pericial. (...) Inexistindo elementos que demonstrem a ocorrência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco de problemas no medidor, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003